Tribunal: TJMT
Processo: 1014840-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1014840-20.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA
IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar impetrado por Cleudson Pereira de Oliveira contra ato supostamente ilegal praticado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na decisão administrativa proferida no GEDOC no. 004010-001/2017, datada de 9-4-2020, que anulou o Ato Administrativo no. 060/2005-PGJ, de averbação de tempo de serviço do Impetrante, recalculando suas progressões na carreira deste então, depois de 15 (quinze) anos do ato, sem oportunizar ao Impetrante o contraditório e ampla defesa.
Afirma o Impetrante que, o procedimento investigatório foi levado inicialmente ao conhecimento da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Ofício n.o 242/2017, de 12-7-2017, o qual foi decidido e arquivado em 8-8-2017.
Aduz que, a decisão de agosto de 2017 se fundamentou no Princípio da Segurança Jurídica e Decadência, entretanto, em 3-7-2019, por meio do Ofício n.o 303/2019, o mesmo Promotor formulou novo requerimento, pois discordou da decisão datada de 8 de agosto de 2017.
Registra que, o fundamento para o pedido foi apenas o simples fato da alteração de gestão.
Defende que, de forma injustificada e sem comunicação ao Impetrante, o procedimento foi desarquivado após 2 (dois) anos, sendo então revisto pelo Gestor atual, no qual homologou o Relatório da Subprocuradora Geral de Justiça Administrativa do MP/MP, que concluiu pela anulação e retificação dos Atos n.o 090/2005-PGJ e n.o 060/2005-PGJ.
Relata que, apresentou pedido de reconsideração ao Procurador-Geral de Justiça que, em 29-4-2020, manteve integralmente a referida decisão.
Assim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo Administrativo – GEDOC no. 004010-001/2017, que anulou o Ato Administrativo no. 060/2005-PGJ, datado de 29-4-2020. No mérito, pugna pela concessão da segurança.
Antes da análise do pedido de liminar, solicitei informações à Autoridade Coatora, as quais foram prestadas no id. 52396977.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Nas informações prestadas pela Autoridade Coatora, esta suscitou, em preliminar, a decadência para impetração do mandado de segurança, ao argumento de que o Ato que decidiu pela anulação do Ato Administrativo n.o 060/2005-PGJ (e outras disposições), foi a decisão proferida em 27-2-2020 e devidamente comunicada ao interessado em 3-3-2020, razão pela qual o prazo para impetração do mandamus se extinguiu em 1o de julho de 2020.
Em detido exame dos autos, verifica-se que embora a impetração aponte ilegalidade na decisão administrativa que indeferiu o pedido de reconsideração, não há controvertido quanto ao seu objeto, textualmente, que seja “concedida a Antecipação dos Efeitos da Tutela, determine a imediata suspensão dos efeitos da decisão proferida no Processo Administrativo - GEDOC n.°004010 -001/2017, que anulou o Ato Administrativo n° 060/2005 -PGJ”.
Dessa forma, o ato tido coator é a decisão que homologou o parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça Administrativa, de 27 de fevereiro de 2020 e a sua publicação o “termo a quo” para a fluência do prazo decadencial.
Em desalinho, porém, a regra do art. 23, da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança foi impetrado em 14-7-2020, quando já transcorrido o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da ciência do ato impugnado, em 3-3-2020 (id. 52432461).
Como destacado, o servidor Impetrante protocolou o Pedido de Reconsideração que foi recebido em 1o-4-2020, no qual não consta a atribuição de efeito suspensivo.
Sobre o tema, FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI assinala que “em todos os casos em que se pretende atacar ato comissivo, pedido de reconsideração, na via administrativa, não interrompe o prazo para a impetração da segurança (STF 430), salvo se a lei lhe der efeito suspensivo” (Comentários à nova Lei do Mandado de Segurança, Forense, 2009, p.22).
No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), dispõe que:
Art. 135. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 (trinta) dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão decorrida.
Art. 136. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente.
Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou de recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado.
Atinge-se, pois, que a legislação de regência contempla, em linha de excepcionalidade, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mas, isso não ocorreu no caso dos autos, de modo que os efeitos da decisão proferida em 27-2-2020 não foram sobrestados pelo Pedido de Reconsideração, seguindo-se como consectário fático jurídico, o decurso do prazo decadencial.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM VIA ADMINISTRATIVA NÃO INTERROMPE PRAZO DECADENCIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 430 DA SÚMULA DO STF.
I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o art. 23 da Lei 12.016/2009 estabelece que 'o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado'". (RMS n. 49.413/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 25/5/2016.)
II - É cediço que os recursos administrativos não possuem o condão de impedir o início do prazo decadencial para manejo do mandado de segurança, tampouco o suspende ou interrompe.
III - Verifica-se que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança se inicia com a ciência do interessado do teor do ato impugnado, sendo que eventual pedido de revisão administrativa não interrompe a fluência do lapso decadencial, consoante a inteligência do Enunciado n. 430 da Súmula do STF, in verbis: "Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo decadencial". Nesse sentido: AgInt no RMS 51.319/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 10/11/2016; MS 21.566/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 12/8/2015, DJe 3/9/2015.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS 54.552/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). [Destaque].
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há erro de aplicação do direito se os fundamentos do acórdão recorrido são harmônicos com a jurisprudência das Cortes Superiores, como ocorreu no caso dos autos.
2. Na hipótese, segundo entendeu a Corte de origem, "operou-se, à evidência, a decadência da pretensão mandamental, na medida em que o prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência inequívoca da decisão que, consoante o artigo 23 da Lei no 12.016/2009, teve seu termo a quo em 07 de janeiro de 2011 e não, como equivocadamente pretendeu o impetrante, da data da denegação do pedido de revisão administrativa ofertado ao Excelentíssimo Governador de São Paulo, em 24 de outubro de 2017." E acrescentou: "Observe-se que os pedidos de revisão do processo administrativo formulados primeiro ao Comandante Geral da Policia Militar e, ao depois, ao Governador do Estado de São Paulo, não interrompem o prazo decadencial de que trata o antefalado artigo, o que se extrai da Súmula n° 430 do Supremo Tribunal Federal".
3. Em dezenas de recursos fundados em hipóteses semelhantes, nos quais são articuladas as mesmas teses (não ocorrência da decadência e não incidência da Súmula 430/STF), calcadas em bases fáticas análogas (pedido de reconsideração, extemporâneo e/ou incabível, para rever exclusão de ex-militares em processos administrativos há muito encerrados) esta Corte tem reiteradamente confirmado os acórdãos estaduais que pronunciaram a decadência do direito à impetração. Precedentes.
4. Agravo interno conhecido e não provido.
(AgInt no RMS 58.750/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 01/04/2019).
APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — ANÁLISE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PENDÊNCIA VERIFICADA QUANTO À AUSÊNCIA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECADÊNCIA – PRAZO DE 120 DIAS – CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO –– DECISÃO DE REJEIÇÃO DA JUSTIFICATIVA SOBRE AS PENDÊNCIAS EVIDENCIADAS – NATUREZA JURÍDICA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE A DECADÊNCIA – SÚMULA 473 DO STF – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
1 – Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato impugnado, extingue-se o direito de impetrar Mandado de Segurança.
2 – (...) O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandamus tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, e o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430/STF. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 58.421/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020). (N.U 0002050-37.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – SÚMULA 430 DO STF – DECADÊNCIA CONSTATADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – AGRAVO PROVIDO.
1. O prazo para impetração é de 120 (cento e vinte) dias, conforme inteligência do art. 23, da Lei n.o 12.016/2009. Por sua vez, o “pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.” (Súmula 430 do Supremo Tribunal Federal)
2. Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, o efeito translativo dos recursos poderá ser aplicado de ofício quando verificado as causas dispostas no art. 485, §3o do CPC, independentemente de pedido das partes.
(N.U 1011232-19.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).
Ante o exposto, acolho a prejudicial de decadência da impetração e indefiro a petição inicial do mandado de segurança, com fundamento nos artigos 10 e 23, da Lei 12.016/2009 e, nos termos do art. 354 c/c 487, II, do CPC, extingo o processo com resolução do mérito.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se às baixas e ao arquivamento de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 21 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora